Tribunal: TJDFT
Processo: 0728574-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO INCIDENTAL. RÉPLICA. ADITAMENTO. CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO.
1. Os pedidos apresentados apenas em réplica não integram o objeto da demanda quando não há aditamento do pedido inicial nem consentimento do réu (CPC, art. 329, II). Precedente.
2. A matéria não decidida expressa e incidentemente no processo pode ser discutida em demanda própria e pela via adequada (CPC, arts. 503 e 504).
3. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal.
4. Em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, quando houver procedência de ambos os pleitos, apenas o valor indenizatório compõe o valor da condenação para fixação de honorários advocatícios. Precedente.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.